Tribunal: TJMT
Processo: 0003268-59.2014.8.11.0044
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003268-59.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AFG DO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.389.491/0001-28 (APELANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (APELADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), IRACELE MARIA CRESPI MASCARELLO - CPF: 524.568.629-53 (APELADO), EDSON LUIZ MASSARO - CPF: 525.484.739-53 (ADVOGADO), DEOCLECIO CORRADI - CPF: 426.624.009-00 (APELADO), SILVIA REGINA MASCARELLO MASSARO - CPF: 014.571.749-60 (ADVOGADO), JUSSARA BERNADETE CRESPI - CPF: 476.542.289-53 (APELADO), DAIRTO CORRADI - CPF: 354.858.680-53 (APELADO), SARA CORRADI - CPF: 986.861.270-53 (APELADO), MILTON LUIZ PAGLIOSA - CPF: 325.763.070-00 (APELADO), DIONES CORRADI PAGLIOSA - CPF: 494.994.329-49 (APELADO), GUARANTA INCORPORADORA E CONSTRUCOES S/S. LTDA - CNPJ: 02.453.458/0001-21 (APELADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (APELANTE), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), AFG DO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.389.491/0001-28 (APELADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), IRACELE MARIA CRESPI MASCARELLO - CPF: 524.568.629-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DEOCLECIO CORRADI - CPF: 426.624.009-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA BERNADETE CRESPI - CPF: 476.542.289-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIRTO CORRADI - CPF: 354.858.680-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA CORRADI - CPF: 986.861.270-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LUIZ PAGLIOSA - CPF: 325.763.070-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONES CORRADI PAGLIOSA - CPF: 494.994.329-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GUARANTA INCORPORADORA E CONSTRUCOES S/S. LTDA - CNPJ: 02.453.458/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS BITTENCOURT - CPF: 734.757.009-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E NESTA PARTE O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA EM DOCUMENTO PÚBLICO – PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL CONCLUSIVAS – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA DESPROVIDO.

Por meio da perícia, já foi possível inferir com acerto que a assinatura aposta no documento apresentado é destituído de legitimidade, fato ainda reforçado pelo testemunho daquele que teve sua assinatura falsificada de que não realizou o negócio jurídico.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROVÍLIO MASCARELLO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Paranatinga, que, nos autos do Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Liminar nº 0003268-59.2014.8.11.0044,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial para
declarar
a nulidade da procuração pública lavrada às fls. 044, livro n. 1185, do 20º Tabelionato da Comarca de São Paulo-SP, bem como, a nulidade das escrituras públicas de permuta firmada com Odácio Henrique de Melo, lavrada às fls. 117 e 113 do Livro 220 do 3º Tabelionato de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Presidente Prudente-SP e atos posteriores decorrentes do instrumento inautêntico.

Por fim, condenou o réu\apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC).

Em suas razões, a parte apelante alega que:

- a apelada não tem legitimidade, tampouco interesse de agir para propor a ação declaratória de origem, porquanto não teria figurado como parte nos instrumentos públicos fraudados, e logo, não seria beneficiada na prática pelos efeitos da declaração de nulidade dos referidos atos, inexistindo utilidade e necessidade do pronunciamento judicial;

- ausência de litisconsorte necessário no polo passivo, pois a apelada deixou de arrolar no polo passivo da presente demanda, todos os envolvidos, e neste caso, restou ausente, o beneficiário da procuração o Sr. Romualdo Lopes, assim como os tabeliães envolvidos tanto na lavratura do instrumento procuratório, como na lavraturas das escrituras públicas que ora são mencionadas pela autora como objeto de declaração de nulidade;

- recebeu de Alziro Pozzi a cessão de todos os direitos sobre a posse e domínio que adquiriu de Antônio La Saigne D’Aboim Inglez;

- comprou o imóvel 02 vezes, inclusive sacramentando o ato de qualquer vício ou nulidade, já que readquiriu de Alziro Pozzi, todos os direitos de posse e domínio.

Desse modo, requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o incidente de falsidade ideológica e documental.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas em petição de Id. nº 130395484 - Pág. 63/75. Preliminar de inovação recursal.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Inovação Recursal

A apelada aduz que o tópico “II. 3 da Apelação (
Da ausência de litisconsorte necessário no polo passivo
), no qual o apelante alega que a apelada deveria ter arrolado no polo passivo o procurador que falsificou a assinatura, Romualdo Lopes, assim como os tabeliães envolvidos na lavratura dos instrumentos públicos, não deve ser conhecido.

Isso porque, não foi declinado na fase de conhecimento, e por consequência não foi apreciado pelo Juízo singular, estando, portanto, fatalmente precluso, ainda que fosse considerado como matéria de ordem pública.

Não havendo comprovação de que a falta do aludido apontamento se deu por motivo de força maior, como determina o art. 1.014 do CPC, é vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, restando configurada a inovação recursal.

Tal questão deveria ter sido arguida em primeira instância, oportunizando ao requerente o contraditório e a ampla defesa a respeito da referida tese.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal.

3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Logo, uma vez que a matéria não foi abordada em tempo oportuno, seu conhecimento pela primeira vez em grau recursal é vedado por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ao suprimir instância, bem como ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Razão pela qual acolho a preliminar de inovação recursal arguida pelo apelado e não conheço desta parte do recurso.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como relatado, o Apelante Rovilio Mascarello pretende a reforma da sentença proferida pelo Juízo singular que declarou a nulidade da procuração pública lavrada às fls. 044, livro n. 1185, do 20º Tabelionato da Comarca de São Paulo/SP, bem como das escrituras públicas de permuta firmada com Odácio Henrique de Melo, lavrada às fls. 117 e 113 do Livro 220 do 3º Tabelionato de Notas e Protestos da Comarca de Presidente Prudente/SP, e, por consequência, os atos posteriores decorrentes das falsificações/fraudes.

A sentença se mostra incensurável, eis que o feito foi bem instruído e corretamente conduzido pelo dou douto Julgador
a quo.
Por conseguinte, passo a apreciar a irresignação do recorrente na ordem por ele elencada.

Da ilegitimidade ativa da apelada e falta de interesse de agir

Conforme se verifica da exordial, a apelada é a possuidora das terras com 13.201,2666 ha, localizado no município de Paranatinga-MT, adquirido em 20.01.2003, por meio de escritura pública de cessão de direitos possessórios (id. 130395467 - Pág. 31).

Após a referida cessão, a apelada iniciou o exercício da posse mansa e pacífica até ser surpreendida pela Ação de Reintegração de Posse nº 686/2005 (cód. 9435), que já estava em grau de apelação.

Diante da ameaça de constrição judicial, no dia 07.03.2013, a apelada opôs os Embargos de Terceiro nº 513.916.2013.811.0044, cód. 51320 (id. 130395467 - Pág. 55/77), com deferimento do pedido liminar no dia 20.05.2013, após a realização da audiência de justificação de posse, sendo a tutela confirmada em agravo de instrumento.

Conforme se extrai da petição inicial da referida ação de reintegração de posse, o apelante alega que detém a posse e a propriedade de uma área de aproximadamente 100 (cem) mil hectares localizada em Paranatinga-MT, constituída pela matrícula nº 004 do RGI de Chapada dos Guimarães-MT (atual matrícula n. 1777 no RGI de Paranatinga-MT), matrícula nº 003 do RGI de Chapada dos Guimarães-MT (atual matrícula n. 1778 no RGI de Paranatinga-MT), matrícula nº 5.200 do RGI de Chapada dos Guimarães-MT (atual matrícula nº 6.335 no RGI de Paranatinga-MT), matrícula nº 5.362 do RGI de Chapada dos Guimarães-MT (atual matrícula nº 6.336 no RGI de Paranatinga-MT) e matrícula nº 9.961 ha do RGI de Chapada dos Guimarães-MT, desde abril de 1996, quando adquiriu de Odácio Henrique de Melo (id. 130395467 - Pág. 33/45).

Essas matrículas teriam sido adquiridas por Odácio Henrique de Melo, em 25.02.1992, por meio de uma escritura de permuta (id. 130395467 - Pág. 108/111), firmada com Antonio La Saigne D’Aboim Inglês, representado naquele ato pelo seu suposto procurador, Romualdo Lopes (130395467 - Pág. 119/121).

Tendo em vista a posse jurídica, derivada de domínio, suscitada pelo apelante, tem-se que a posse de fato sempre foi exercida pela apelada e seus antecessores e, própria empresa apelada analisou a cadeia dominial e sua origem, momento em que teve conhecimento que a transmissão do domínio ao apelante estava viciada.

Consoante escritura pública de declaração, lavrada em 29.11.2013, Antonio La Saigne D’Aboim Inglês, afirma que jamais outorgou procuração a Romualdo Lopes, tampouco solicitou ou permitiu que ele realizasse a venda de qualquer um de seus bens, seja por instrumento público ou particular, não reconhecendo como legítimos proprietários nenhum dos sucessores da propriedade (130395467 - Pág. 123/125), confira-se:

Esta declaração
foi ratificada
pelo próprio Antonio La Saigne D’Aboim Inglês, em sua oitiva colhida na audiência de instrução e julgamento deste feito, em 29.10.2019 (id. 130395481 - Pág. 238/239), confira-se:

“...Que adquiriu terras no Estado de Mato Grosso da Texas não se recordando quando... que vendeu o imóvel para Alziro Pozzi... que eram titulados...que o Dr. Zoroastro lhe informou que alguém estaria com uma procuração no cartório e que reconheceu que não era o depoente... que tomou ciência de outras fraudes... f
raudes que passaram terras do seu nome..que o Ministério Público tomou conhecimento...que a declaração pública firmada no Autos Código 2 é ratificada..que não conhece Romualdo Lopes...que não firmou contrato com Rovilio Mascarelo...que não reconhece a assinatura...que desconhece que o Alziro Pozzi vendeu para AFG
...”

Há, ainda, a declaração firmada por André Ponce
afirmando que foi ele quem assinou a procuração outorgada a Romualdo Lopes, fazendo-se passar por Antônio La Saigne D’Aboin Inglês
, mediante apresentação de documentos falsos, nos seguintes termos:

“Que em meados do ano de 1.991, fui procurado nas ruas e em minha residência, varias vezes pelo Sr. ROMUALDO LOPES para negócios e que em Setembro do mesmo ano, ele me convidou para irmos à São Paulo/SP., a venda de umas áreas de terras situadas na região do Rio Ronuro, na cidade de Paranatinga/MT., e que já havia gasto muito dinheiro, mas o dono das terras morava no Rio de Janeiro/RJ., e havia falecido e não queria lutar com inventário e tinha pressa em resolver a questão
e bem que uma pessoa de boa apresentação poderia se apresentar como se fosse o legitimo proprietário e que pelo meu jeito, bem poderia parecer com o “tal” e que se tratava precisamente de ANTONIO LA SAIGNE D ABOIM INGLÊS
, como solteiro, precuarista e domiciliado no Rio de Janeiro e que a documentação já estava preparada em São Paulo/SP., ou seja C.P.MF., nº 041.809.507-82
e a cédula de identidade para a qual eu teria de levar apenas uma fotografia para colocar na respectiva cédula nº 1.888.854 da DGPC-DTC do Instituto Félix Pacheco, Rio de Janeiro e que de posse desses documentos forjados, faríamos uma procuração especial
.
E para tanto tínhamos que ir para São Paulo, para onde viajamos de Cuiabá
, estando Romualdo Lopes em companhia de sua esposa de origem japonesa, e chegando lá em São Paulo, hospedei-me no Hotel Tatui, na Praça Princesa Isabel, e
no dia seguinte ou seja a 13 de setembro de 1.991, Romualdo Lopes e seu irmão, que lembro, se chamar RONALDO LOPES, residente lá em São Paulo, me levaram até um Cartório que não me lembro o nome e me apresentaram a um funcionário que também não fiquei sabendo o seu nome, dizendo-me ser o Sr. Antonio La Saigne D Aboim Inglês
, onde foi solicitado os meus documentos de identidade, ou seja, a cédula de identidade e CPF, que passei as mãos deste funcionário, onde ele fotocopiou a todos e
pediu para que eu assinasse a Procuração que já tinha sido lavrada pelo Cartório. A seguir, Romualdo e eu saímos do Cartório e seguimos de volta para o Hotel, onde lá chegando Romualdo me deu certa quantia em dinheiro que era para pagar o Hotel e a minha passagem de vota à Cuiabá de Ônibus e que o acerto final seria pago tão logo concretiza-se o negocio com o Fazendeiro de Presidente Prudente/SP., Sr. ODÁCIO HENRIQUE DE MELO que tinha conhecimento total da tramoia articulada
. Decorrido aproximadamente uns dez meses após a concretização do negócio,
o Sr. Romualdo Lopes me procurou dizendo que precisávamos ir a Nova Andradina/MS., e que o mesmo precisava de uma outra procuração em nome do falecido Antonio La Saigne D Aboim Inglês e que ela seria feita num Cartório em Dom Aquino/MT, onde eu lhe perguntei! Você não ficou de destruir e queimar a cédula de identidade e o CPF falsos e então como poderei assinar novamente outra procuração?

Romualdo então respondeu: acontece que eu guardei bem guardados esses documentos para poder dar prosseguimento aos negócios firmados com o Fazendeiro de Presidente Prudente/SP.. Sr. ODACIO HENRIQUE DE MELO onde fariam permutas das áreas de terras em Nova Andradina/MS., e assim, nos dirigimos até a cidade de Dom Aquino/MT, chegando lá fomos até o Cartório da cidade e passamos uma outra procuração
. Em seguida o Sr. Romualdo disse que eu tinha que ir com ele até a cidade de Nova Andradina/MS onde receberia o pagamento. Esse trajeto foi efetuado por um automóvel dirigido por Ronaldo irmão do Romualdo, que me levou direto para um hotel permanecendo até o dia seguinte,
quando apareceu o Sr. Romualdo Lopes e me entregou a importância de C$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros) moedas da época, comprometendo-se que tão logo retorna-se a Cuiabá/MT., complementaria a GRATIFICAÇÃO pelos serviços executados
, o que isto até hoje não aconteceu. Declaro ainda que o Sr. Darci Luiz Dariva me apresentou em fotocópia autenticada a falsa procuração do 20º Tabelionato de São Paulo e que o mesmo disse que o Sr. Antonio La Saigne D Aboim Inglês está vivo e residindo na cidade do Rio de Janeiro/RJ e que as terras na verdade pertencem aos herdeiros do falecido Sr. Alziro Pozzi.
Declaro para fazer prova em juízo que sou capaz de fazer a mesma assinatura utilizada nas procurações falas do 20º Tabelionato de São Paulo/SP., conforme consta em cartão que ficará fazendo parte integrante desta declaração
” (Fls. 241/242 e 529/530 dos autos Código n. 2)

Da análise dos autos afere-se que a requerente alega exercer a posse do imóvel denominado Fazenda Ronuro com área de 13.201,2666 há desde 2003 quando adquiriu de Josué Corso Neto e sua esposa, demonstrando, assim sua legitimidade e interesse na lide por outro lado, o requerido sustenta ser possuidor da referida área, eis que a adquiriu de Odácio Henrique de Melo e sua esposa que por sua vez adquiriu de Antônio La Saigne D’Aboin, representado por Romualdo Lopes, havendo declaração de Antonio La Saigne D’Aboin que não outorgou poderes a Romualdo, tendo inclusive a perícia judicial concluído como assinatura inautêntica.

Da assertividade do Laudo Pericial

(id.130395480 - Pág. 68/114)

A perícia, de forma categórica, concluiu:

A análise da Assinatura Sob Suspeição não apresentou características de similitude com as Assinaturas Genuínas, sendo identificado que as mesmas não partiram de um mesmo punho escriturador
. Deste modo:

A ANÁLISE DA ASSINATURA LANÇADA NO DOCUMENTO OBJETO DA LIDE, ATRIBUÍDO AO SR. ANTÓNIO LA SAIGNE D'ABOIM INGLÊS,

NÃO EMANOU DE SEU PUNHO ESCRITURADOR
, TRATANDO-SE DE ASSINATURA INAUTÊNTICA, PROVAVELMENTE EM DECORRÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO LIVRE, DE MODO QUE
OS DEMAIS DOCUMENTOS PRODUZIDOS A PARTIR DESTE

ESTÃO PREJUDICADOS.
VISTO SEREM ORIGINADOS DE DOCUMENTO FALSO

(id. 130395480 - Pág. 108).

Por fim, quanto à alegação do Apelante, de que recomprou a área por mais duas vezes e, portanto, a nulidade restou convalidada, também improspera.

Nesse espeque, reproduzo o excerto da sentença a respeito:

Destarte, ainda que os requeridos tenham mencionado em suas contestações que agiram de boa-fé, não lograram demonstrar suas alegações, uma vez que os documentos acostados não comprovaram as suas suscitações e sequer produziram prova testemunhal apta a demonstrar tal direito
.
Outrossim, diante da nulidade absoluta, a referida boa-fé é hábil apenas para fins de eventual ação de ressarcimento ajuizada contra o terceiro fraudador, eis que diante de vício insanável ao qual gera nulidade absoluta, as demais vendas sucessivas também são nulas
, (...)

Logo, não restam dúvidas de que o negócio jurídico em tela é nulo por não se revestir de forma prescrita em lei para declaração de vontade, já que celebrado mediante procuração com assinaturas falsas.

Diante de todo o exposto, resta claro, assim, que a decisão do douto magistrado do Juízo
a quo
foi bem fundamentada, calcada com as normas emanadas pela legislação vigente e o entendimento pretoriano acerca da matéria e, principalmente, baseada na verdade processual.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, conheço em parte do recurso e, nesta
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023